Tribunal: CARF
Processo: 10183.737059/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
O pagamento após o vencimento do tributo não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMÓVEL INVADIDO PARCIALMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE..
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na data do fato gerador. É a escritura de compra e venda devidamente registrada em cartório de imóveis que transfere a propriedade e, consequentemente, a sujeição passiva tributária para fins de imposição de ITR, ressalvada a possibilidade de o sujeito passivo ainda deter a posse ou o domínio útil do imóvel.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o imóvel, quando efetivamente comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a propriedade (usar, gozar e dispor), em razão de invasão realizada por terceiros, na data do fato gerador do imposto, mormente quando o proprietário reconhece que a invasão é parcial.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem ser comprovadas por laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Na ausência de comprovação de sua existência, há de ser mantido o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 200
Nos termos da Súmula CARF no 200, é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado na DITR, deve-se adotar tal valor.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.737059/2018-47
ACÓRDÃO
2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
O pagamento após o vencimento do tributo não é apto a atrair a incidência
do art. 150, § 4o, do CTN.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ESCRITURA DE
COMPRA E VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE. IMÓVEL INVADIDO PARCIALMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO
DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE..
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é
o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título, na data do fato gerador. É a escritura de
compra e venda devidamente registrada em cartório de imóveis que
transfere a propriedade e, consequentemente, a sujeição passiva
tributária para fins de imposição de ITR, ressalvada a possibilidade de o
sujeito passivo ainda deter a posse ou o domínio útil do imóvel.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre
o imóvel, quando efetivamente comprovado, por meio de documentação
hábil e idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos
inerentes a propriedade (usar, gozar e dispor), em razão de invasão
realizada por terceiros, na data do fato gerador do imposto, mormente
quando o proprietário reconhece que a invasão é parcial.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
2
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem
ser comprovadas por laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
Na ausência de comprovação de sua existência, há de ser mantido o
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No
200
Nos termos da Súmula CARF no 200, é incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor arbitrado, e tendo o
contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado na DITR, deve-
se adotar tal valor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que o Valor da Terra Nua seja recalculado considerando o valor
de R$ 1.859,96/ha.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2014, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Ramayana” (NIRF 4.546.398-0), com área declarada de 7.485,4 ha,
localizado no município de Água Boa-MT.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
3
Conforme narra o julgador de piso:
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9191/00002/2018, de
fls. 08/10, para apresentar os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal; -
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário;
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural
e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título,
previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1° do artigo 10 da Lei n°
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2014 no valor de R$ 2.864,67.
Em 23/07/2018, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9191/00026/2018, de fls. 14/17, para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas.
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo à análise e
verificação dos dados constantes na correspondente DITR/2014, a Autoridade
Fiscal manteve as áreas declaradas com benfeitorias (0,7 ha) e de produtos
vegetais (768,0 ha); entretanto, glosou integralmente a área de reserva legal
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
4
(2.816,7 ha) e de florestas nativas (3.900,0 ha), além de entender que houve
subavaliação do VTN declarado de R$ 5.239.800,00 (R$ 700,00/ha), alterando
para R$ 21.443.200,81 (R$ 2.864,67/ha), de acordo com o SIPT/RFB, com
consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de cálculo, esta devido à
redução do grau de utilização de 100,0% para 10,3%, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 4.286.220,95, no exercício de 2014, conforme demonstrativo
de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e fls. 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17/06/2019 (Informação Secat/DRF-Cuiabá/MT
No 0090/2019, de 24/06/2019, de fls. 228/229, e Extrato do Processo de fls. 235),
o contribuinte, por meio de seus procuradores (fls. 72), apresentou, em
17/06/2019 (Informação Secat/DRF-Cuiabá/MT No 0090/2019, de 24/06/2019, de
fls. 228/229, e Extrato do Processo de fls. 235), a impugnação de fls. 32/60,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- entende que o prazo decadencial para constituição do crédito de ITR referente a
2014 se esgotou em 31/12/2018, além disso, foi feito o pagamento integral do
referido ITR;
- insurge-se contra a ausência de intimação e ciência, pois o Termo de Intimação
Fiscal no 9191/00002/2018 e o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9191/00026/2018 foram encaminhados para o endereço BR020 entre Proj
Kuluene e Paz. Brinq. Bandeirantes, Água Boa-MT, CEP 16018-010, como sendo
seu, e por isso não foi intimado, tendo os Correios devolvido o AR com a
informação “NÃO ENCONTRADO”, enquanto o endereço correto continua sendo o
mesmo, conforme cadastro na RFB: Rod. MT-020, Km 122, Distrito de São José do
Couto, Campinápolis, CEP 78.630-000;
- informa que sem qualquer outra providência ou tentativa para a real intimação,
foi intimado por meio de edital veiculado pelo Diário Municipal de Água Boa, e,
por óbvio, não teve ciência de tal intimação;
- acrescenta que ocorreu o mesmo problema com a Notificação de Lançamento,
que foi encaminhada para o endereço errado, foi devolvida e feita a intimação
por meio de edital;
- entende que a mera consulta ao seu endereço, na base de dados da própria RFB
apontaria o endereço correto;
- faz citação de julgados de Tribunais e do CARF para referendar seus argumentos;
- conclui que a intimação por edital foi medida precipitada que o impossibilitou a
exercer se direito constitucionalmente garantido de ampla defesa, e, por isso,
entende ser nula a intimação por edital, ocorrida antes de esgotados os meios
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
5
para intimação, devendo ser declarada a nulidade das intimações, bem como
todos os atos posteriores a tais intimações;
- faz citação do art. 10 da Lei no 9.393/1996 para ressaltar que a área objeto de
reserva legal e de APP não deve compor a base de cálculo para apuração do ITR;
- informa que há anos não tem a posse sobre grande parte da “Fazenda
Ramayana”, o que acabou por impossibilitar que utilizasse a parte remanescente
do imóvel em questão;
- em 03/02/1981, ajuizou ação demarcatória com queixa de esbulho em face de
confrontantes da “Fazenda Ramayana”, uma vez que parte de sua área tinha sido
invadida;
- o referido processo, no 29-59.1990.811.0021 tramita perante a 2o Vara Cível de
Água Boa, até hoje;
- em 06/12/2016, foi apresentado laudo pericial nos autos, dando conta de que
houve uma invasão de 1.781 ha do imóvel em questão;
- explica que, somente em 21/05/2019, foi possível realizar acordo nos autos do
processo em questão, que ainda aguarda homologação judicial;
- acrescenta que diante da ausência de posse da totalidade da Fazenda desde
1981, não pôde realizar o georreferenciamento do imóvel, em razão do esbulho e
da ausência de posse sobre a área objeto do esbulho;
- sem o georreferenciamento, viu-se impossibilitado de praticar quaisquer outros
atos com relação ao imóvel, como cumprir com suas obrigações de declarações
aos órgãos regulatórios, pretender aprovações e regularizações, realizar
desmembramentos, registrar alienações parciais, obter demais licenças e
financiamentos para exercer outras atividades no imóvel;
- informa que vendeu, por compromisso particular, 500 ha do imóvel, em 2002,
nos termos do contrato em anexo, porém não pôde outorgar escritura, uma vez
que não tinha seu imóvel georreferenciado;
- em 2004, alienou uma área de 1.000 ha a outro terceiro, também por
compromisso particular, alienação esta que originou várias ações judiciais,
inclusive mais uma de reintegração de posse de 1.200 ha;
- entende que em função dessas ocorrências, seja por invasão do imóvel por
terceiros, seja por alienação parcial da Fazenda, não tinha a posse da grande
parte de seu imóvel (em torno de 3.281 ha);
- define o contribuinte do ITR como sendo o proprietário do imóvel, no entanto,
se o proprietário não tem mais a posse do imóvel, não exercendo uma das
faculdades da propriedade, não pode arcar com o ITR;
- afirma que mal tinha informações para declarar o ITR, uma vez que não tinha a
plena propriedade da “Fazenda Ramayana”, no entanto, para cumprir sua
obrigação de apresentar a declaração do ITR, o fez, mesmo com possíveis
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
6
equívocos, recolhendo o imposto pertinente, e por isso não pode ser penalizado
pelo fato de ter sofrido uma invasão desde 1981, o que o impediu de ter a plena
propriedade de seu imóvel, impossibilitado até mesmo de utilizar as áreas não
invadidas, mas que deixaram de ter a devida regularização, com a realização de
georreferenciamento e demais cadastros determinados pela legislação;
- entende que deve ser reconhecido que a despeito de a invasão ser de parte do
imóvel, tal invasão teve repercussão sobre toda a área da Fazenda, implicando
praticamente no bloqueio do imóvel;
- insurge-se contra o grau de utilização do imóvel, inferior a 30%, apurado na
Notificação de Lançamento, uma vez que, de acordo com o Laudo apresentado,
esse percentual não está condizente com a realidade;
- devem ser consideradas as áreas de reserva legal, de APP e de cobertura vegetal
sem possibilidade de serem utilizadas por força do esbulho em questão,
alcançando-se, assim, a área tributável de 1.511,15 ha;
- da análise de imagem de satélite realizada pelo Laudo em questão, é possível
confirmar que, em 2014, a área tributável era de mais de 80% utilizada, isto é,
tinha grau de utilização maior que 80%, logo a alíquota apurada na fiscalização
não condiz com o efetivo grau de utilização, devendo ser alterada;
- entende que a Notificação de Lançamento tem efeito confiscatório, devendo ser
revisto o valor cobrado, bem como é extorsiva a multa em questão;
- aduz que a certidão referente a débitos de tributos da RFB deve ser, ao menos
positiva com efeito de negativa;
- por fim, requer:
i. Seja determinada a baixa da inscrição na dívida ativa da Notificação de
Lançamento em questão até a decisão definitiva sobre a presente impugnação
ou, ao menos, a certidão de débitos de tributos da RFB passe a ser positiva com
efeito de negativa;
ii. Seja reconhecida a decadência do direito de a Administração cobrar o suposto
débito de ITR;
iii. Seja considerada nula a intimação feita, bem como considerados nulos todos
os atos posteriores a tal intimação, analisando-se a documentação ora juntada
que comprova a regularidade do imposto recolhido;
iv. Caso não seja esse o entendimento, que a presente defesa seja recebida como
impugnação, para que seja revisto o valor da Notificação de Lançamento, bem
como da multa lá prevista, a fim de que seja apurado montante condizente com a
realidade e com os documentos ora carreados.
É o relatório
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a área
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
7
declarada de reserva legal, de 2.816,7 ha, averbada tempestivamente, com redução do VTN
tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 4.286.220,95 para R$
2.672.437,75. A decisão restou assim ementada:
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de
contagem do prazo decadencial. O crédito tributário constituído no prazo
quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de
Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto, ilide a
decadência.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. DA ESCRITURA DE COMPRA E
VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMÓVEL
INVADIDO PARCIALMENTE. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS
DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na
data do fato gerador. É a escritura de compra e venda devidamente registrada
em cartório de imóveis que transfere a propriedade e, consequentemente, a
sujeição passiva tributária para fins de imposição de ITR, ressalvada a
possibilidade de o sujeito passivo ainda deter a posse ou o domínio útil do imóvel.
101-024.862
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o
imóvel, quando efetivamente comprovado, por meio de documentação hábil e
idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a
propriedade (usar, gozar e dispor), em razão de invasão realizada por terceiros,
na data do fato gerador do imposto, até mesmo porque o proprietário reconhece
que a invasão é parcial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes as hipóteses
do art. 59 do mesmo Decreto. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. A intimação feita por Edital é
o procedimento legal previsto nos casos em que não foi possível intimar o
interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a nulidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
8
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, contemporâneo ao ano do respectivo
exercício, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo
hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe acatar a área de
reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por
força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando o
Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT-NBR 14.653-3.
DA MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República, entre outros princípios
constitucionais, é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto
suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta
na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente
a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou
parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
Impugnação Procedente em Parte

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 1o/6/2023 (fl. 275), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 27/6/2023 (fls. 277 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
reitera parte das teses de defesa já submetidas à primeira instância de julgamento, quais sejam:
Preliminarmente:
1 - decadência do crédito tributário lançado;
2 – nulidade do lançamento por ausência de intimação;
No mérito,
1 – Ausência de posse plena do imóvel, o que restou comprovado, diferente do que
afirma a decisão recorrida;
2 - impossibilidade de se realizar o georreferenciamento devido às invasões;
3 - impossibilidade de se exigir outorga de escritura quando o imóvel não pode ser
georreferenciado em razão de invasões;
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
9
4 – apresenta a ART registrada no CREA para comprovar o VTN declarado, cujo lauto
que não teria sido acatado pelo colegiado de piso por falta de tal documento, com o consequente
recálculo do tributo devido;
5 – o tributo lançado tem efeito confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminarmente, pretende o recorrente seja reconhecida a decadência do
lançamento, cuja ciência ocorreu em 17/6/2019, eis que nesta data já estaria decaído o direito de
a Fazenda constituir o crédito tributário discutido no presente processo, pois teria efetuado o
pagamento antecipado do tributo, logo a decadência já teria se operado, considerando o disposto
no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional (CTN).
Discute-se no presente processo lançamento ITR cujo fato gerador ocorreu em
1o/1/2014.
De fato, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, na presença de
pagamento antecipado, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data do fato
gerador do tributo, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. De outra forma, não havendo
antecipação do pagamento, o termo inicial da contagem do prazo decadencial se desloca para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário.
No caso concreto, verifica-se que o Contribuinte não efetuou pagamento
antecipado, ou seja, até a data do vencimento do tributo, pois apresentou até mesmo a
declaração do imposto em atraso, pois o prazo de entrega da DITR do exercício de 2014 encerrou-
se em 30/09/2014, mas esse documento somente foi encaminhado à Secretaria da Receita Federal
do Brasil em 28/01/2016 (fl. 220). Além disso, conforme se verifica do DARF de fl. 77, o pagamento
do tributo foi efetuado em 29/01/2016, portanto muito após o seu vencimento. Não houve, assim,
pagamento antecipado, devendo ser aplicado, para fins de contagem do prazo decadencial, o art.
173, I, CTN, não havendo portanto que se falar em decadência, pois poderia o lançamento, no
caso concreto, ter sito efetuado até 31/12/2019.
Nesse mesmo sentido, reproduzo a Declaração de Voto do Conselheiro João
Maurício Vital, que acompanhou decisão recorrida, a qual agrego às minhas razões de decidir:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
10
Divirjo do relator e do conselheiro Wesley Rocha quanto à aplicação da regra
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN nos casos de pagamento e declaração a
destempo.
Primeiramente, é necessário rebater alguns pontos levantados pelo conselheiro
Wesley Rocha que, ao meu ver, estão equivocados ou não cabem no caso dos
autos.
O primeiro é quanto à afirmação de que o que se homologa não é o pagamento,
mas o procedimento apuratório do contribuinte . Assim escreveu o conselheiro:
Importante registrar que o que é homologado é apuração do tributo efetuado
pelo contribuinte, e não o pagamento do tributo em si, que é o complemento do
procedimento de apuração, que será ou não homologado.
Mas não é isso que está escrito caput do art. 150 do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(Grifou-se)
O dispositivo declara que, no lançamento por homologação, o sujeito passivo
exerce uma atividade que será homologada pela autoridade administrativa. Que
atividade é essa? O próprio dispositivo aponta qual é: não é a apuração, não é a
declaração do tributo, é o dever de antecipar o pagamento que a lei
determinou.
Uma singela análise sintática da norma deixa claro que a única atividade que o
contribuinte realiza é o pagamento, que por sua vez decorre de um dever legal. O
dispositivo sequer faz referência à apuração. Portanto, se o sujeito passivo apurou
o tributo mas nada pagou, nada haverá para ser homologado. Por outro lado, se
efetuou o pagamento, ele será objeto de homologação, independentemente da
forma de apuração.
Outro ponto que não pode deixar de ser contestado no voto expresso do
conselheiro Wesley Rocha é a afirmação de que não se necessita pagamento para
que se ocorra a homologação tácita. Assim votou o conselheiro:
Portanto, não é necessário a existência de pagamento par que se opere a
decadência mediante a homologação tácita de que trata o art. 150, parágrafo 4o
do CTN, bastando para tanto, que o sujeito passivo tenha efetuar regularmente a
atividade de apuração do tributo devido (se houver), com a correspondente
registro de entrega da declaração (Gabriel Lacerda Troianelli, in Lançamento por
homologação e decadência do direito de constituir o crédito. RDDT 151, abr/08, p.
28).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
11
Como se não fosse suficiente a interpretação literal da norma, que deixa, ao meu
ver, inconteste que a atividade a ser homologada é o pagamento, a interpretação
do conselheiro colide com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no Resp no 973.733/SC que, por força do § 2o do art. 62 art. do Regimento Interno
do Carf, é de observação obrigatória por este colegiado. Na ocasião, a Corte
decidiu que, na ausência de pagamento antecipado a que esteja legalmente
obrigado o sujeito passivo, aplica-se a regra decadencial do inc. I do art. 173 do
CTN:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
Por fim, o conselheiro Wesley invocou o art. 138 do CTN para afirmar:
Assim, declarada a obrigação tributária acompanhada do seu pagamento,
incluindo os juros, é caraterizada a denuncia espontânea.
Ora, o que se discute nos autos é a regra decadencial que se deve aplicar, nada
tem a ver com a denúncia espontânea, que se relaciona à responsabilidade.
Ademais, a matéria lançada é exatamente a parte do tributo que não foi nem
declarada, nem paga, porquanto o lançamento decorreu da revisão da declaração
do contribuinte que alterou o Valor da Terra Nua e excluiu áreas de cultivo não
comprovadas.
Há, também, um importante reparo a ser feito no voto do relator, antes de se
apontar a divergência de entendimento quanto à regra decadencial. Acontece que
o relator afirmou que o lançamento poderia ter sido efetuado logo nos dias
seguintes ao prazo para a entrega da declaração de ITR, pois nos registros fiscais
essa pendência já estaria registrada.
Não é bem assim.
A regra matriz da decadência prevista no inc. I do art. 173 do CTN estabelece
como termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido feito. E qual a razão disso? É justamente porque há um lapso
temporal entre o eventual descumprimento da obrigação tributária, seja acessória
ou principal, e o conhecimento desse fato pela autoridade administrativa. No caso
do ITR, por exemplo, nem todas as declarações eram eletrônicas, sendo que
muitas delas eram entregues em formulários que demandavam expressivo prazo
para ingressarem nos sistemas fiscais. Veja o que estabelecia o art. 2o da
Instrução Normativa RFB no 959, de 23 de julho de 2009:
Art. 2o A DITR pode ser elaborada:
(...)
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
12
II - em formulário, conforme modelo aprovado pela Instrução Normativa RFB no
954, de 6 de julho de 2009, observadas as restrições do art. 3o.
No caso em questão, tratando-se de ITR de 2009, o contribuinte deveria ter
efetuado o pagamento do imposto no dia 30 de setembro de 2009, mas não o fez.
Portanto, no dia 01 de janeiro de 2010 começou a fluir o prazo para o Fisco
efetuar o lançamento de ofício, na forma do inc. I do art. 173 do CTN. Com o
prazo correndo em desfavor do Fisco, sobreveio o pagamento em 12 de agosto de
2010. Pretende, o relator, que o prazo, que já estava iniciado e findaria em 31 de
dezembro de 2014, retroaja para ter início em 01 de janeiro de 2009, data do fato
gerador. Ora, é flagrante a supressão de um ano do prazo de cinco anos
franqueado ao poder público para constituir, de ofício, o crédito tributário, diante
da ausência de pagamento quando esse prazo iniciou.
Admitindo-se a tese do relator, se a administração tributária, ao identificar a
ausência de pagamento no prazo legal, pretendesse efetuar o lançamento no dia
31 de dezembro de 2014, quando estaria no último dia para fazê-lo, mas o
contribuinte pagasse o tributo no dia anterior, 30 de dezembro de 2014,
magicamente o direito de o Fisco constituir o crédito tributário teria
desaparecido! Poderia se argumentar: “mas por que o Fisco não lançou antes?”,
ora, porque o prazo que ele tinha, diante das circunstâncias conhecidas, era de
cinco anos e acabaria no dia 31 de dezembro de 2014, quando ele ainda poderia
lançar.
É certo que o REsp no 973.733/SC, de observância obrigatória, estabelece que, em
havendo pagamento, a regra aplicável é a do § 4o do art. 150 do CTN, sendo o
tributo sujeito a homologação e na ausência de dolo, fraude ou simulação. É certo
também que este colegiado vem aplicando unanimemente esse entendimento,
que inclusive se encontra sumulado no Carf. Porém, a situação presente não é a
daquele acórdão e nem está contida em nenhum dos precedentes da Súmula Carf
no 99. Em nenhum desses julgados o pagamento antecipado foi feito a destempo,
e exatamente aí reside a minha divergência.
Se, no momento legal, o sujeito passivo não efetuou o pagamento do tributo
sujeito a homologação, automaticamente não se aplica mais a homologação tácita
e, por conseguinte, também a regra de decadência do art. 150, § 4o do CTN.
Inexoravelmente, o caso é absorvido pela regra geral de decadência. Iniciada a
contagem do prazo decadencial sob essa regra, o pagamento superveniente, já
intempestivo, não pode ter o condão de abreviar o prazo que estava em curso em
desfavor da administração.
Convém ressaltar ainda que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e
que a decisão adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente
manifestação, consoante se verifica do voto condutor do Acórdão no 9202-
007.369, de 28/11/2018, da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, cujos fundamentos agrego às minhas razões de decidir:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
13
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o pagamento
espontâneo efetuado após o vencimento do tributo e antes do início do
procedimento fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4 o , do
CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com efeito
repetitivo, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
constatando-se o pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data
do vencimento, o prazo decadencial é de cinco anos contados da data do fato
gerador ( art. 150, § 4 o , do CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN -
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado - já que, ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica
prejudicado na sua tarefa de homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento
antecipado não constitui uma opção e sim uma obrigação, sujeita a regras
específicas, cujo descumprimento compromete a sistemática do lançamento por
homologação.
Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade da
sistemática, caso fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício do art.
150, § 4 o , do CTN, mediante pagamento fora do prazo:
“Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencia! ficaria ao livre
arbítrio do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios
interesses, o que, à evidência, não se mostra em harmonia com a segurança
jurídica que deve prevalecer nas relações juridico-tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo
decadencial se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado para a data da ocorrência do fato gerador
porque o contribuinte, após o inicio do prazo, resolveu efetuar pagamento parcial
do imposto devido, haja vista que o termo inicial do prazo de decadência não
pode ser alterado ao alvedrio do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento
até a data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme
demonstra a cópia do DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458, de modo que
descabe cogitar de alteração no termo inicial do prazo que já estava em curso,
devendo prevalecer o prazo decadência/ de cinco anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.” Em
vista disso, considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2009
ocorreu em 01/01/2009, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial,
por não ter ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado,
conforme art. 173, I, do CTN, ou seja, 01/01/2010, estendendo-se o direito de a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
14
autoridade
administrativa
expressamente
homologar
o
pagamento
eventualmente efetuado ou constituir crédito tributário suplementar até
31/12/2014.
Desse modo, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da Notificação de
Lançamento em 06/03/2014 (fl. 81), portanto, antes de 31/12/2014, é de se
concluir que o crédito tributário foi formalizado dentro do prazo legal.
Rejeito portanto a preliminar de decadência.
Ainda em sede preliminar pretende o recorrente seja reconhecida a nulidade do
lançamento por ausência de intimação, o que teria cerceado seu direito de defesa, pois não foi
intimada para responder à fiscalização. Ora, trata-se de questão já sumulada no âmbito deste
Conselho, ou seja,
Súmula no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (grifo nosso)
Conforme já apontado pelo julgador de piso, no que o acompanho:
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
...
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa à ampla defesa,
uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o contribuinte
está exercendo o seu direito de defesa.
Pelo exposto, não prospera a aventada nulidade do lançamento, pelo fato de o
contribuinte ter sido intimado dos Termos de Intimação por meio de Edital e não
ter podido apresentar os documentos exigidos.
Outrossim, conforme Informação Secat/DRF-Cuiabá/MT No 0090/2019, de
24/06/2019, de fls. 228/229, o contribuinte teve seu direito de defesa preservado,
sendo considerado o dia 17/06/2019 como data de ciência da Notificação de
Lançamento no 9191/00049/2018, de fls. 03/07, emitida em 17/12/2018, o
mesmo dia em que foi apresentada sua impugnação, que ora está sendo julgada.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, cabe ao Contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que
possuir, para fazer prova a seu favor.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
15
Posto isso, rejeita-se as questões preliminares.
Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
Quanto à alegada ausência de posse plena do imóvel; da impossibilidade de se
realizar o georreferenciamento devido às invasões e da impossibilidade de se exigir outorga de
escritura quando o imóvel não pode ser georreferenciado em razão de invasões. Sobre tais
alegações, assim se pronunciou o julgador de piso:
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
polo passivo porque não viria utilizando a área de forma integral, porque parte
dela teria sido vendida e outra invadida, além de que teria ajuizado ação
demarcatória com queixa de esbulho, em 03/02/1981.
...
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2014, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, de fls. 220/226, apresentada em nome
do impugnante, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
...
Para deslinde da questão, primeiro é preciso observar o que dispõe o Código
Tributário Nacional (CTN) sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR, a saber:
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
(grifo nosso)
Já os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se
ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como
simples detentor.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus
artigos 1o e 4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, como segue:
...
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
16
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e
idônea, que à época do fato gerador do imposto (01/01/2014), não se enquadrava
na condição de Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel (NIRF
4.546.398-0), titular do seu domínio útil, nem mesmo seu possuidor a qualquer
título, o que não ocorreu.
Pois bem, no que tange às alienações relatadas, não consta nos autos do processo
nenhum documento hábil que comprove que parte do imóvel foi, de fato, vendida
antes da data do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, antes de
01/01/2014, conforme alegado.
Para comprovar a alienação de parte do imóvel, o requerente instruiu a sua
defesa com os seguintes documentos:  F
ls. 197/198 - Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel Rural, datado de 02/05/2002, venda ao Sr. Carlos Ednaldo Beltramin (CPF
456.457.281-49), de uma área de 500,0 ha pertencente ao imóvel com área total
de 7.485,4ha;  Fls. 200/202
- Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, datado
de 02/09/2004, venda ao Sr. Thompson Eickhoff (CPF 616.668.230-15), de uma
área de 1.000,0 ha pertencente ao imóvel com área total de 7.485,4ha.
Ocorre que os contratos não possuem o condão de efetuar a transferência da
propriedade de bens imóveis. Os seus efeitos não são “REAIS”, pois não
transferem, sozinhos, o domínio dos respectivos bens. Enfim, no presente caso,
esses Contratos, apenas obrigam o vendedor (requerente), depois do
recebimento integral do preço ajustado, a outorgar a respectiva Escritura Pública
de Compra e Venda aos compradores.
Assim, as referidas transações deveriam ter sido realizadas por meio de Escrituras
Públicas de Compra e Venda devidamente registradas no Cartório de Registro de
Imóveis competente, nos termos do art. 108 do Código Civil, combinado com o
disposto nos artigos 167 e seguintes da Lei no 6.015/1973 – Lei de Registros
Públicos, a saber:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País. (grifo nosso)
A exigência do registro do título transmissivo no CRI, para concretização da
transferência da propriedade de bem imóvel, está disciplinada no art. 1.245 do
Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002), in verbis:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel. (grifo nosso)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
17
No presente caso, além de não ter sido observada a forma prescrita em lei, as
eventuais alienações não foram, em tempo hábil, levadas a registro, deixando de
produzir, portanto, o necessário efeito translativo da propriedade, àquela época.
E, assim, o impugnante continua como proprietário da área total do imóvel rural
e contribuinte do ITR, nos termos do art. 31 do CTN, não obstante entendimento
contrário.
No que tange ao argumento de que não viria utilizando a área do imóvel de forma
integral, porque parte dela teria sido invadida, além de que teria ajuizado ação
demarcatória com queixa de esbulho, em 03/02/1981, não cabe acatá-lo.
Isso porque, embora tenha sido publicado o Parecer SEI No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFNME, para incluir no item 1.25, b, da lista de dispensa de
contestar e recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos do
art. 19-A, III e §1o, c/c art. 19, VI, “b”, da Lei no 10.522/2002, posteriormente
referendado pelo DESPACHO No 347/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, do
Procurador Geral, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com o entendimento, de que em caso de invasões de terras não ser possível
considerar o titular do imóvel como sujeito passivo do ITR, por ser ausentes os
poderes inerentes à propriedade (uso, fruição e disposição do bem), esse mesmo
Parecer adverte sobre a importância de que seja analisado o conjunto
fáticoprobatório referente ao caso, com a finalidade de se evitar condutas nocivas
à tributação e à sociedade. Veja-se:
[...] não é demasiado alertar que, nas fiscalizações e nas instâncias ordinárias, é
importante analisar se, dentro do conjunto fático probatório, em relação a
eventual cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período em que o
proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de propriedade, em
razão da invasão.
[...]
entende-se importante fazer essa ressalva, para que se tenha essa cautela e se
evitem condutas nocivas à tributação e à sociedade. Nesse sentido, alguns
elementos fáticos, como por exemplo, a demonstração de que se ajuizou ação de
reintegração de posse ou outra medida judicial em face da invasão, podem ajudar
para que se afaste a hipótese de fraude.
Necessário, portanto, verificar se o impugnante comprova que houve invasão do
imóvel e que não detinha poderes de propriedade na data do fato gerador
(exercício 2014).
Há na impugnação, à fl. 48, citação de número de Processo 29-59.1990.811.0021,
que estaria tramitando perante a 2o Vara Cível de Água Boa. Às fls. 194/195, foi
apresentado histórico dessa ação, fornecida pelo sítio do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, que tem o Impugnante, referente à ação demarcatória com queixa
de esbulho, cuja petição inicial, assinada em 1981, foi anexada aos autos às fls.
158/161.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
18
Em nova pesquisa realizada quanto ao Processo 29-59.1990.811.0021 (Ação
demarcatória com queixa de esbulho), junto ao sítio do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, não foi possível constatar que tivesse havido o trânsito em julgado
que definisse a solução da lide, conforme se verifica no documento de fls.
240/241.
Às fls. 210/215, o contribuinte apresentou histórico do processo no 3944-
42.2015.811.0021 (Ação de reintegração/manutenção de posse), fornecido pelo
sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja petição inicial, protocolada em
2013 (fls. 204), foi anexada aos autos às fls. 204/209. Neste caso, também, foi
realizada nova pesquisa junto ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
entretanto, foi apresentada a seguinte mensagem: “Nenhuma parte foi
encontrada com os critérios de busca informados”. Conforme documento a
seguir:
...
A Matrícula do imóvel, de fls. 81/82, permanece indicando como proprietário o
impugnante.
Consta nos autos, também, o “Laudo Pericial Constatativo e Demarcatório” de fls.
166/192, que faz menção ao denominado “Perímetro Demarcando – Ocupação”,
onde informa, especificamente às fls. 177, in verbis:
...
Pois bem, não obstante o relato feito no Laudo Pericial, às fls. 177,
retromencionado, ele, por si só, não é considerado suficientemente hábil para
que se promova alguma redução da área total do imóvel denominado “Fazenda
Ramayana” (NIRF 4.546.398-0), com área declarada de 7.485,4 ha, uma vez que,
nos autos, não existe documentação que comprove a situação atualizada dessa
Ação Judicial, que pudesse mensurar área eventualmente invadida no referido
imóvel, que estivesse prejudicando a posse do requerente ou, ainda, que
informasse se teria havido o trânsito em julgado das duas ações referentes aos
processos: no 29-59.1990.811.0021 (Ação demarcatória com queixa de esbulho) e
no 3944-42.2015.811.0021 (Ação de reintegração/manutenção de posse).
Desta feita, o impugnante permanece na sujeição passiva da presente obrigação
tributária, na condição de proprietário do imóvel, uma vez que a documentação
apresentada não fornece evidências suficientes e conclusivas para que se possa
alterar a área total do imóvel, reduzindo dela a dimensão de 1.781,0 ha do
imóvel, que o requerente alega ser de área invadida, assim com a dimensão de
1.500,0 ha, que ele informa que teria sido alienada, negociação esta sem
comprovação por meio de documentos hábeis, como tratado anteriormente.
Face ao exposto e considerando que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o
ITR, a partir da vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação,
cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
19
prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150 da Lei no
5.172/1966 (CTN), e que não foram apresentados documentos hábeis que
comprovassem as alegações do impugnante de ilegitimidade passiva, cabe
rejeitar a preliminar suscitada.
Ora, cabe ao recorrente juntar aos autos as provas que possui. Da mesma forma
como relatado pela decisão recorrida, também não encontro informações sobre os processos
judiciais aludidos, conforme telas abaixo:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
20
Ademais, conforme já apontado pelo julgador de piso, o tributo foi exigido daquele
que se declarou proprietário do imóvel, nos termos do Código Tributário Nacional:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo. (grifei)
Nesse mesmo sentido, a Lei n° 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim
estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fator gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer titulo
De se destacar que não há benefício de ordem em relação à sujeição passiva do ITR.
No caso, o próprio contribuinte qualificou-se como tal, ao apresentar a DITR em seu nome,
apurando inclusive o tributo que considerou devido e somente se irresignou acerca da sujeição
passiva quando dele foi exigida a diferença de imposto. Assim, a despeito dos argumentos e
elementos probatórios apresentados no curso do processo administrativo sobre uma suposta
invasão da propriedade rural, não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que o ora Recorrido
detinha a propriedade do imóvel, o que já é suficiente para caracterizá-lo como contribuinte do
ITR.
Posto isso, considerando que os documentos juntados em sede recursal são os
mesmos já analisados quando da análise da impugnação, adiro às razões expostas pelo julgador de
piso, acima copiadas, para rejeitar as alegações recursais. Acrescendo apenas que recorrente
informa que
No que se refere à Ação de reintegração/manutenção de posse no 3944-
42.2015.811.0021, a Ramagro apresenta anexo o acordo realizado entre as
partes, que comprova a invasão, bem como a decisão que homologou tal acordo
e o respectivo trânsito em julgado (doc. 07), que ocorreu após a apresentação da
impugnação pela Ramagro.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
21
Tal documento (Doc. 7) foi assinado em 2016, ou seja, antes do próprio
lançamento, compondo o conjunto probatório já analisado pela decisão recorrida, a cujos termos
aderi.
Quanto à área declarada como sendo de Florestas Nativas (o colegiado de piso
reconheceu a área declarada a título de reserva legal), não acatada por falta do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), entendo que tal área poderia ser acatada sem o ADA, mas desde que
comprovada a sua existência com documentos hábeis para tal, o que o recorrente pretende fazer
com a apresentação do Laudo intitulado “Laudo de defesa do termo de intimação fiscal”.
Tal lado não foi acatado pelo julgador de piso por falta da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, que o contribuinte alega trazer em recurso. Entretanto
não conheço de tal documento, eis que o momento oportuno para apresentação das provas é por
ocasião da impugnação, sob pena de os argumentos de defesa tornarem-se meras alegações,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, a prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972,
situações em que não se enquadra o recorrente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, o laudo não será acatado para fins de comprovar área de Florestas
Nativas.
Mas mesmo que acatado fosse, conforme previsto na legislação, para fins de
exclusão do ITR as áreas cobertas por florestas nativas, estas devem ser comprovadas por meio de
Laudo Técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, o que não está
caracterizado no Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte, devendo ser mantida a glosa dessa
área:
Lei no 9.393, de 1996:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
22
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Quanto ao VTN declarado, o recorrente apresentou laudo de avaliação da terra nua,
laudo este não acatado pelo colegiado de piso pela já mencionada ausência da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, o que o recorrente apresenta em recurso, mas que não
será acatada conforme já exposto.
Porém, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento do VTN
deve-se levar em conta a aptidão agrícola, conforme prevê o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que
prescreve que as informações sobre preços de terras devem observar os critérios estabelecidos no
artigo 12, inciso II, da Lei no 8.629, de 1.993, relativo à aptidão agrícola, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios. Assim, se a fixação do VTN não tiver por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), configurado está o descumprimento do comando legal e o valor adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo.
Dessa forma, para a análise de mérito relativo ao VTN foi necessário, para perquirir
se foi observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento, que se requisitasse a
tela SIPT, juntada às fls. 505, por meio da qual é possível perceber que não foi utilizada a aptidão
agrícola do imóvel, mas sim o VTN médio.
Assim, há que se analisar em relação ao VTN os seguintes valores:
1 – valor informado pelo contribuinte: R$ 700,00/ha
2 – valor arbitrado pela fiscalização com base no VTN médio: R$ 2.864,67/ha
3 – valor admitido pelo contribuinte (requerido em impugnação e recurso): R$
1.859,96/ha (fls. 113 e 456)
Há que se considerar que, a despeito de o laudo não ter sido acompanhado da
respectiva ART, o contribuinte reconheceu a existência de um VTN/ha maior que o declarado, pois
requereu, desde a impugnação e também no recurso voluntário, que fosse minorado o valor
arbitrado para R$ 1.859,96/ha (fls. 113 e 456), o que será acatado, nos termos da Súmula CARF no
200:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.407 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737059/2018-47
23
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Por fim, quanto a ser o tributo lançado confiscatório, cito verbete sumular editado
por este Conselho, ou seja
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que o Valor da Terra
Nua seja recalculado considerando o valor de R$ 1.859,96/ha.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 543
DF CARF MF
Original